Tribunal: TJDFT
Processo: 0730886-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730886-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL BONDI GOMES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL BONDI GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de realização de prova pericial contábil, por entender desnecessária para formar o convencimento do Juízo. Pela decisão de ID 74624673, o agravo de instrumento não foi conhecido, por ser inadmissível à espécie. Pela petição de ID 74787809, o recorrente interpôs agravo interno. Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 75707478). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado, em 16/09/2025, sendo extinto com julgamento do mérito, julgando improcedentes os pedidos da inicial do processo de origem. Portanto, tem-se que as questões podem ser tratadas em preliminar de apelação. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador